Tribunal: TJSP
Processo: 1001263-08.2021.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL USADO – Ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais – Alegação de vício oculto em escavadeira hidráulica adquirida pelo autor – Sentença que reconheceu a existência de vício e condenou a empresa vendedora ao ressarcimento dos valores despendidos com os reparos – Validade da perícia técnica reconhecida – Cláusula contratual

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL USADO – Ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais – Alegação de vício oculto em escavadeira hidráulica adquirida pelo autor – Sentença que reconheceu a existência de vício e condenou a empresa vendedora ao ressarcimento dos valores despendidos com os reparos – Validade da perícia técnica reconhecida – Cláusula contratual excludente de garantia não afasta responsabilidade por vícios ocultos – Danos materiais comprovados mediante laudo e prova documental – Ausência de pedido reconvencional impede análise sobre restituição de peças substituídas – Inexistência de má-fé recursal – Preliminares suscitadas em contrarrazões afastadas – Recurso conhecido e não provido.